Tribunal: TJBA
Processo: 8056462-49.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8056462-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: RAMON DOS SANTOS SANTIAGO

Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal ajuizada por Ramon dos Santos Santiago, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP). A defesa alega ilegalidade na majoração da pena-base, apontando fundamentação inidônea na valoração negativa das vetoriais “conduta social”, “circunstâncias do delito” e “comportamento da vítima”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da conduta social do réu foi fundamentada de forma idônea; (ii) apurar se a desvaloração das circunstâncias do crime encontra amparo em elementos concretos; (iii) examinar se o comportamento da vítima poderia ser utilizado para majorar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conduta social não pode ser desvalorizada com base em condenações anteriores,
uma vez que não se confunde com a circunstância judicial dos
antecedentes e
com a

já utilizada
agravante da reincidência,
sob pena de
bis in idem
,
sendo a vetorial de caráter mais amplo, destinada à análise da atuação do agente no meio em que vive.

Ademais, ações
penais em curso
n
ão
podem ser utilizadas para o incremento da pena-base, sob pena de
violação à presunção de inocência
e à
Súmula 444 do STJ.

4.
A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada, pois foram consideradas peculiaridades do caso concreto que extrapolam a gravidade típica do delito, como a vulnerabilidade da vítima (portadora de deficiência intelectual) e o ataque ocorrido no início da manhã por dois agentes.

5.
O comportamento da vítima, salvo quando contribui diretamente para o crime, não deve ser utilizado de forma negativa na fixação da pena-base, devendo ser considerado como fator neutro quando ausente interferência relevante, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6.
Com o afastamento das vetoriais da conduta social e do comportamento da vítima, e mantida a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, a pena-base é redimensionada para 13 anos e 6 meses de reclusão.

7.
Na segunda fase, permanecem as agravantes da reincidência e do motivo torpe, com aplicação da fração de 1/6 para cada, resultando em 16 anos de reclusão.

8.
Na terceira fase, mantida a causa de diminuição da tentativa, com aplicação da fração de 2/3, a pena definitiva é redimensionada para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1.
É vedado utilizar condenações anteriores ou ações penais em curso para justificar negativamente a conduta social do réu, sob pena de
bis in idem
e afronta ao princípio da presunção de inocência.

2.
A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta que demonstre gravidade acima do tipo penal,
sendo idônea quando evidenciada uma maior vulnerabilidade da vítima.

3.
O comportamento da vítima somente pode ser considerado negativamente quando influenciar diretamente no resultado do delito, devendo ser neutro nos demais casos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 61, I e II, "a"; 121, §2º, I e IV; CPP, art. 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10/04/2019, DJe 26/04/2019; STJ, AgRg no HC 717.340/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023; STJ, HC 518.177/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/11/2019, DJe 09/12/2019; STJ, HC 764.253/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJEN 17/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8056462-49.2025.8.05.0000
, requerida por

RAMON DOS SANTOS SANTIAGO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Revisão Criminal, a fim de
desconstituir o trânsito em julgado da ação penal n.º 0700821-67.2021.8.05.0080, exclusivamente em relação ao Revisionando, para
afastar a desvaloração das circunstâncias judiciais da
“conduta social”
e do
“comportamento da vítima”
, redimensionando-se a sua pena em
05 (cinco) anos e (04) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de janeiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01